Tribunal: TJDFT
Processo: 0728067-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZEU DE OLIVEIRA SOBRINHO em face a decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente na origem. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, afirmou que fichas financeiras, contracheques e planilhas de gastos mensais já se encontram juntadas aos autos e não possui outra documentação (ID 74153110). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 74198147). O recorrente requereu a juntada de comprovante de pagamento de preparo simples (IDs 74453912 e 74453356). É o relatório. Decido. Preliminarmente, analiso os pressupostos de conhecimento deste agravo de instrumento. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esta garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário a todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Na espécie, contudo, não se observa a impossibilidade de custeio das despesas processuais. Os elementos dos autos apontam para a capacidade econômica da parte autora, considerando não terem sido acostados documentos que demonstrem despesas excepcionais capazes de comprometer a sua renda, tampouco evidenciar que o custeio das despesas processuais comprometerá sua subsistência. Não obstante, o artigo 99, §3o, do CPC preconize que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural induz presunção de veracidade, o §2o estabelece que o juiz pode indeferir o pedido caso os elementos dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça. O colendo STJ firmou o entendimento de que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e o magistrado pode indeferir o pedido do benefício, quando evidenciada capacidade econômica, a saber: (omissis) A jurisprudência deste egrégio TJDFT, em caso de ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de Justiça, vem adotando os critérios estabelecidos na Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Dentre esses critérios, há presunção de hipossuficiência de recursos financeiros quando a pessoa aufere renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários – mínimos, consoante previsão do artigo 1o, §1o, inciso I. Registre-se que as despesas processuais deste egrégio TJDFT são umas das mais baixas, não sendo justo e proporcional que a parte autora deixe de custear as despesas processuais em razão de pretenso endividamento em decorrência de ato voluntário, não imputável ao Poder Judiciário. Com efeito, o deferimento de gratuidade de justiça, por se tratar de renúncia de receita, exige inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio das taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. Dessa forma, evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça, INDEFIRO o pedido e determino o recolhimento das custas e despesas do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, com esteio no artigo 290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se.” Interposto recurso, e requerida a gratuidade de justiça em sede recursal, o pedido foi indeferido. Conforme sobressai dos autos e relatório, a parte, após o indeferimento, na esteira do art. 98, §2o, Código de Processo Civil, procedeu o recolhimento do preparo. Nesse passo, o pleito da prerrogativa processual restou prejudicado, em razão do recolhimento do preparo: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO REALIZADO NO APELO ESPECIAL. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 4. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012). (...) (AgInt no AREsp n. 1.563.316/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.) A situação não seria diversa com relação ao pleito para que o benefício fosse concedido perante o primeiro grau, mas indeferido pelo juízo a quo, que havia entendido ser a parte capaz de suportar as despesas do processo. A jurisprudência tem prestigiado a unidade do processo, de modo a preservar a uniformidade no tratamento das partes e assegurar a igualdade de armas no âmbito da relação processual. Isto quer dizer, negada a gratuidade de justiça, somente quando demonstrado fato novo e superveniente seria possível sua revisão pelo próprio magistrado ou a instância ad quem. No caso, a situação é exatamente inversa, a parte comprovou na instância sobreposta possuir condição financeira de suportar as despesas do processo, tanto que recolheu o preparo, razão pela qual reafirmou o acerto do entendimento do juízo a quo, que indeferiu a benesse processual. Nesse passo, restou prejudicado tanto o seu pleito de concessão de gratuidade de justiça no segundo, como no primeiro grau, pois seu ato de recolhimento do preparo é incompatível com sua afirmação de hipossuficiência financeira e seu interesse em recorrer (venire contra factum proprium): “PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREPARO. CUSTAS ESTADUAIS. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 187 DO STJ. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ RECONHECIDA DIANTE DA IRRETROATIVIDADE DE SEUS EFEITOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium. 3. Se após intimada, a parte não recolheu importância devida a título de custas, de acordo com a legislação local, deve ser declarada a deserção do recurso especial, aplicando-se a Súmula no 187 do STJ. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o deferimento da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.164.394/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.) A Lei Processual apregoa que a aceitação tácita ou expressa da decisão impede a parte de recorrer, conduta essa caracterizada pela prática de qualquer ato, sem reserva, incompatível com a vontade de revisão da decisão. “Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.” No caso, o recolhimento do preparo demonstrou o concordância da parte de que, de fato, possuía condições de suportar as despesas do processo, aceitando consequentemente a decisão que assim havia entendido e contra a qual havia manejado o recurso. Ante o exposto e com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquive-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411